Tribunal: TJPA
Processo: 0013071-67.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013071-67.2017.8.14.0015

APELANTE: MARCOS BRUNO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL NÃO EVIDENCIADO. DESIGÍNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO D A INCIDÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e ainda, de ofício, reconhecer o concurso material de crimes,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS BRUNO DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal
/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
c/c
Art. 12 da Lei 10.826/03
, absolvendo-o
das sanções do art. 297 e art. 304, ambos do CPB, com fulcro no artigo 386, V e VII, do CPP, Num. 5108546 - Pág. 3/9.

Suas razões voltam-se para a redução da pena-base para o mínimo legal e incidência da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal, nos termos das Súmulas 17 e 19 do TJPA, Num. 5108550 - Pág. 7/11.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 5108551 - Pág. 3/5
).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 5108553 - Pág. 3/

8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de outubro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença condenatória,
pugnando pela
redução da pena-base para o mínimo legal e incidência da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal.

O Apelante foi denunciado pela pratica dos crimes descritos nos
Art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 304 CPB
,
Num. 5108521 - Pág. 2/4, conforme Peça Acusatória:

“Narram os autos de IPL em anexo que na data de 11/10/2017, por volta das 15h00min, o denunciado, guardava em sua casa, sem a devida autorização, um revólver calibre 38, marca Taurus e 4 munições de mesmo calibre. No dia mencionado, o investigador de policia Civil, recebeu uma denúncia anônima, via NIOP, que na Rua Maximino Nonato Bezerra, no Bairro Imperial, localizado no residencial Fabiane, casa 3C, estaria localizado um foragido da justiça comercializando entorpecente, na referida localidade, por volta das 16:00 horas, após monitorarem a movimentação da Gasa e do seu ocupante, devido a movimentação de pessoas no local, tendo como atitude suspeita, resolveram pela abordagem. A companheira do denunciado, permitiu a entrada dos policiais, que restou encontrado na casa, 120 gramas de cocaína petrificada acondicionada em papel filme transparente, uma panela contendo substância amarela petrificada assemelhada a OXI, bem como um revólver calibre 38, marca TAURUS, e uma identidade em nome de RODRIGO JOSE DIAS DA SILVA”

Em alegações finais, o Ministério Público incluiu a prática do delito descrito no art. 297, CPB.

O magistrado
A Quo
imputou-lhe as condutas descritas nos tipos previstos no art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e
art. 12 da Lei 10.826/03 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), absolvendo-o dos delitos do art.
297 e art. 304, ambos do CPB.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tem previsão no art.12 da Lei 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O réu negou a autoria, tanto para o tráfico como para a posse da arma de fogo, porém, suas alegações restaram isoladas do contexto probatório.

Verifico que a materialidade restou comprovada nos autos
Auto de Inquérito por Flagrante - Num. 5108522 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência - Num. 5108522 - Pág. 24, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Num. 5108522 - Pág. 26, Laudo de Constatação Provisório atestando positivo para cocaína, Num. 5108522 - Pág. 28, Perícia de Balística, Num. 5108535 - Pág. 4/6, Laudo Definitivo, Num. 5108541 - Pág. 3/4.

A arma de fogo foi encontrada na residência do acusado e estava municiada, segundo depoimento dos policiais e Auto de Apreensão,
Num. 5108522 - Pág. 26,
sendo atestada sua potencialidade lesiva, através de Perícia de Balística.

Os laudos de constatação, provisório e definitivo, identificaram os entorpecentes como “cocaína”, na proporção de
122,489g (cento e vinte e dois gramas, quatrocentos miligramas) referente a substância petrificada de cor marrom, 163,721g (cento e sessenta e três gramas, setecentos e vinte e um miligramas) correspondente a substância petrificada de cor bege, totalizando 286,210g (duzentos e oitenta e seis gramas; duzentos e dez miligramas).

Os depoimentos das testemunhas (policiais que realizaram a diligência), em conjuntos com os demais elementos de provas debruçados nos autos, comprovaram a autoria delitiva, de ambos os crimes (art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 da
Lei 10.826/03
, Num. 5108537 - Pág. 1.

É de bom alvitre ressaltar que os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, não havendo indícios de motivação para eventual incriminação injustificada (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu mantinha sob sua guarda a arma em questão. Outrossim, os autos demonstram que o réu guardava/tinha em depósito, relevante quantidade de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Inexistem provas nos autos que demonstrem o vínculo do porte de arma de fogo com o tráfico de entorpecentes (crime-meio para atingir o crime-fim), de modo que não subsiste eventual absorção.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que, cometidas uma das condutas descritas no tipo, o agente incorrerá na pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que tange ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, a pena é de
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“Em ambas as condutas, o acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. o denunciado registra antecedentes criminais (fl. 129), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a profissão de ajudante de pedreiro. Não há elementos sobre a personalidade do agente. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, a obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime. nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa indicando-se no presente caso inocorrência de confissão plena. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade”.

Considerando negativos os vetores “motivos” e “circunstâncias do crime”, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em 6
(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Com a devida vênia, a análise merece reparos.

O julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O lucro fácil em detrimento da saúde pública é fator inerente ao tipo penal, já previsto pelo legislador.

Ademais, o fato de não confessar a conduta delitiva não induz à exasperação da pena, tratando-se de mera defesa do réu.

As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, o que, por ausência de fundamentação idônea a ensejar a exasperação, mantenho-as.

Assim, à míngua de justificativa concreta para a exasperação das penas-base relacionadas aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso permitido, mister se faz as suas correções, as quais devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, e 10 dias-multa, respectivamente.

Na segunda fase, não houveram atenuantes. Em relação às agravantes, diante de id Num. 5108546 - Pág. 1, mantenho o aumento, na fração de 1/6, relativo à reincidência, culminando na pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime tráfico e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa, para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

Sem causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalto que não cabe a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que o réu não é primário e detém maus antecedentes.

Em relação ao concurso formal, imperioso o afastamento, por tratar-se, na verdade, de concurso material.

O réu não admitiu a posse de arma de fogo e também negou autoria do crime de tráfico.

Apesar da comprovada autoria delitiva, não há nos autos qualquer indício de que a arma de fogo se destinava a garantir o sucesso da mercancia ilícita, devendo se considerar que os crimes foram praticados em contextos diversos, constituindo-se em crimes autônomos e independentes.

A interpretação explanada encontra amparo na jurisprudência remansosa desta Corte Superior de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem negado a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 por concluir que o réu integrava organização criminosa, diante da relevante quantidade de droga apreendida e das circunstâncias fáticas, a pretendida revisão do julgamento implicaria reavaliação do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 2. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a autonomia do crime de tráfico de drogas e dos delitos de porte e posse de arma de fogo de uso proibido, a reversão do julgado demandaria o reexame probatório, incabível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 1262654 PR 2018/0059126-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior "para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto" ( AgRg no REsp n. 1753743/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 2.Na presente hipótese, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, "em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos. Nesse contexto, para dissentir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, incabível na via estreita do writ" ( HC n. 374.013/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018). 3. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal. 4. Na espécie, correto o aumento de 1/6 (um sexto) nas penas-base diante da presença dos maus antecedentes do agravante, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, e justifica, adequadamente, a exasperação da reprimenda, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade no quantum fixado pela Corte de origem. 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 642852 SP 2021/0029758-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O artigo 69, do Código Penal, dispõe que:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Diante do exposto, com base no parâmetro legal retromencionado, torno definitiva a pena de MARCOS BRUNO DA SILVA em 7 (sete) anos de reclusão, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa,
fixado em em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Por força da reincidência e dos maus antecedentes, Num. 5108546 - Pág. 1, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Neste sentido é o entendimento do STJ o qual transcrevo a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que foi observado no presente caso. 2. Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante. 4. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. 5. Assim, tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021).

Eventual detração deverá ser realizada no Juízo de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários imposto em sentença.

3.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para redimensionar a pena-base de
MARCOS BRUNO DA SILVA,
para o mínimo legal.

De ofício, procedo à alteração na dosimetria no tocante ao concurso de crimes, reconhecendo a incidência do concurso material de crimes, nos termos do at. 69, do Código Penal, tornando definitiva a pena de
MARCOS BRUNO DA SILVA em

7 (sete) anos de reclusão, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
.

É o voto.

Belém, 23/11/2023